Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

2. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3. Deu-se provimento ao apelo.